Tribunal: TJSP
Processo: 2246529-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2246529-98.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Carlos, em que é agravante PORTO SEGURO S/A e é
agravada GABRIELLI APARECIDA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246529-98.2019.8.26.0000 – Ca 15320e
2
Voto no 41.628
Agravo de instrumento no 2246529-98.2019.8.26.0000
Processo originário no 1003975-03.2019.8.26.0566
1a Vara Cível de São Carlos
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Gabrielli Aparecida Pereira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Na
demanda
por
diferença
de
indenização do seguro obrigatório com
gratuidade deferida à autora, a perícia
fica atribuída ao IMESC.
Seguradora, ré na demanda por diferença
de indenização de seguro obrigatório agrava da respeitável
decisão (fls. 204/205 e 214 dos autos originários) que lhe
facultou o depósito dos honorários do perito. Nega a relação
de consumo e impugna a inversão do ônus da prova.
Veio preparo (fls. 13/14) e foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 74/75).
É o relatório.
Aquele que requer perícia arca com os
honorários do perito, que se rateiam, se for requerida por
ambos os litigantes ou ordenada de ofício (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246529-98.2019.8.26.0000 – Ca 15320e
3
Processo Civil de 2015, art. 95), a menos que um deles se
favoreça com a gratuidade, hipótese em que a prova será
“realizada” “por órgão público” (idem, § 3o, I).
No caso, beneficiária da gratuidade, a
autora também requereu perícia, que, em consequência, fica
atribuída ao IMESC, com a dispensa da ré do depósito de
honorários.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator